Tribunal: TJMT
Processo: 1033037-02.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 1033037-02.2017.811.0041
Recorrente: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 87181962) interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 83610483):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ACOLHIDA NAS RAZÕES DO APELO – DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.
Há cerceamento de defesa, se não existem elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca da controvérsia. (AgInt. n° 1033037-02.2017.811.0041, Rel. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/04/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 1.022 do CPC, ao argumento de que o órgão fracionário deste Tribunal agiu equivocadamente ao acolher preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de realização de prova, a qual sequer foi pleiteada pela parte recorrida durante a instrução processual. Argumenta que é vedada a rediscussão da questão diante da preclusão consumativa (art. 507 do CPC).
(ii) divergência jurisprudência, nesse sentido, ou seja, de que não há falar-se em cerceamento de defesa diante de prova não pleiteada pela parte interessada.
Recurso tempestivo (id. 87186086).
Devidamente preparado (id. 87375474).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 90347987).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Da alegada violação ao art. 1.022 do CPC – Deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF) e falta de prequestionamento (Súmula 282/STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente não apenas o suposto dispositivo legal violado, mas a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
No caso dos autos, afere-se que o recorrente não fundamentou especificadamente a tese da alegada violação ao art. 1.022 do CPC, especificando em quais de seus incisos reside a alegada ofensa, o que não permite a verificação da exata controvérsia alegada. Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL QUANTO A QUESTÃO QUE, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que é deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 1.530.183/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 19.12.2019; AgInt no AREsp 1.559.920/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.10.2020). 2. Na espécie, incide ao caso o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que a parte recorrente aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015, sem especificar, todavia, quais incisos teriam sido contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. (...) 5. Agravo Interno do Ente Federativo desprovido. (AgInt no AREsp 1766826/RS, Rel. Min. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, j. em 26/04/2021, DJe 30/04/2021)” (grifei).
“(...) II - Quanto à primeira controvérsia, na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente aponta violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), sem especificar, todavia, quais incisos foram contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. (...) incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente não demonstra, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou o dispositivo de lei federal apontado, o que atrai, por conseguinte, a aplicação do referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." IV - Nessa linha, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que a "argumentação recursal em torno de normas infraconstitucionais não pode ser meramente genérica, sem o desenvolvimento de teses efetivamente vinculadas a elas e sem a demonstração objetiva de como o acórdão recorrido as teria violado. Incidência da Súmula n. 284/STF" (REsp n. 1.293.548/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018.) (...) XII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1559920/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 22/10/2020)” (grifei).
Verifica-se dos autos que a recorre ora fala em omissão (“A completa ausência de apreciação sobre tal tese da recorrente, subsistindo inclusive após oposição de embargos declaratório, configura a violação ao art. 1.022”), ora em contradição (“destaca -se que o v. acórdão recorrido ao rejeitar os Embargos Declaratórios negou vigência ao artigo 1022, do Código de Processo Civil, pois havia contradição a ser suprida na decisão”) e ainda menciona: “Ocorre que no caso não se trata de mero inconformismo, mas sim de flagrante omissão sobre tese da recorrente pelo tribunal “a quo”, pois nítida a contradição levantada” (sic).
Não obstante o descontentamento com o resultado do julgamento, a alegada afronta ao art. 1.022 do CPC fica confusa. Ao apresentar razões recursais com fundamentação global, sem se referir, individualmente, em que ponto tal dispositivo teria sido aviltado pelo acórdão hostilizado, fica comprometida a exata compreensão da controvérsia.
No recurso especial, a deficiência na fundamentação nesse sentido não permite que haja o normal seguimento do recurso nesse ponto, razão pela qual o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ademais, verifica-se que o acórdão não adentrou especificamente a questão da preclusão (art. 507 do CPC), tal como suscitado pela recorrente.
Muito embora se alegue a existência vícios do art. 1.022 do CPC, deixou a recorrente de interpor os embargos de declaração em face do acórdão. Dessa forma, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência aos arts. 1.022, do CPC e 507 do CPC, por lhes faltarem o requisito do prequestionamento, a inteiro teor do que dispõe a 282 e 356/STF (também aplicáveis à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
Portanto, a alegada violação aos arts. 507 e 1.022, do CPC, não permite o juízo positivo de admissibilidade.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 282 do STF. A propósito, a Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça